Tribunal: TJES
Processo: 5009090-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009090-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO MATTOS RAMALHETE

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da justiça gratuita pode ser requerida a qualquer momento, inclusive na fase de execução, conforme art. 99, caput, do CPC, mas seu deferimento produz efeitos ex nunc, ou seja, apenas em relação aos atos processuais posteriores ao pedido, sem retroatividade para cobrir despesas anteriores.

2. A presunção de insuficiência financeira é relativa (presunção
juris tantum
) e pode ser afastada quando houver provas nos autos que indiquem capacidade financeira do requerente, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que o benefício da justiça gratuita não possui efeito retroativo para alcançar encargos processuais anteriores, especialmente em fase de execução, onde a pretensão executiva é o cumprimento das verbas sucumbenciais fixadas na fase de conhecimento, sob pena de violação da segurança jurídica e do próprio título executivo judicial.

4. Recurso desprovido.

Vitória/ES, 24 de março de 2025.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009090-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO MATTOS RAMALHETE

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O requerimento de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo (CPC, art. 99,
caput
), inclusive na fase de execução.

E prevê o art. 98 do Código de Processo Civil que ‘A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’.

Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não tem condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

Portanto, a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

Hipótese em que foi proferida sentença nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença promovido pelo agravante contra o IPAMV, atribuindo às partes a sucumbência recíproca, fixando honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, fazendo-o nos seguintes termos:

Sem mais delongas, para que surtam os regulares efeitos de direito, HOMOLOGO o valor de R$ 121.007,11 (cento e vinte e um mil e sete reais e onze centavos) de valor principal e R$ 12.100,71 (doze mil e cem reais e setenta e um centavos) de honorários advocatícios sucumbenciais apurados pela Contadoria do Juízo no ID 25527534 e, com isso, DECLARO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Em face da litigância e da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes no pagamento de custas processuais desta fase processual, se houverem, que deverá ser rateado entre as partes na proporção de 50% para cada uma.

CONDENO ainda ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor total homologado, a ser pago pelas partes ao causídico da outra parte, ex-adverso, nos termos do art. 85, § 3º, inc. I, do CPC.

Assim sendo, o valor total da condenação sucumbencial, inerente aos honorários advocatícios, seguirá as balizas do seguinte cálculo: R$ 121.007,11 (principal) X 10% = R$ 12.100,71 (honorários de sucumbência = 10% do percentual do valor ora homologado = honorários a serem pagos por cada parte ao causídico da outra parte).

Outrossim, DEFIRO a reserva de honorários advocatícios contratuais no valor requisitado em prol da parte exequente, o Sr. FERNANDO MATTOS RAMALHETE, na proporção de 20% em favor do Dr. GIOVANNI ROCHA DAS NEVES - OAB/ES 9.013 (cláusula terceira do contrato de prestação de serviços de ID 23255610), eis que o instrumento contratual acostado no ID 23255610 e o empreendimento de esforços do causídico no patrocínio da causa me levam a concluir que o advogado mencionado faz jus à percepção de tal verba.

De igual forma, DEFIRO a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais derivados da fase de conhecimento, discriminados no ID 25527534, no importe de 30% (trinta por cento) em favor do Dr. GIOVANNI ROCHA DAS NEVES - OAB/ES 9.013 (totalizando R$ 12.100,71 * 30% = R$ 3.630,21), montante que entendo ser adequado e proporcional à sua atuação no feito, eis que participou ativamente da fase de conhecimento até 02.02.2021, inclusive em grau recursal, quando teve o seu mandado revogado (ID 15958446).

Assim sendo, o ente previdenciário em questão deverá pagar aos advogados da parte exequente, a título de honorários advocatícios de sucumbência, os seguintes valores: para Drª - Ieda T. Senna Brandão, OAB/ES nº 31.544 a importância de R$ 8.470,50 e ao Dr. Giovanni Rocha das Neves, OAB/ES 9.013 o valor de R$ 3.630,21 (R$ 12.100,71 * 30% = R$ 3.630,21). Totalizando R$ 12.100,71.

Por sua vez, o exequente pagará aos advogados do executado a importância de R$ 12.100,71, inerente a honorários advocatícios de sucumbência.

Transitada em julgado a sentença, a parte agravada, IPAMV buscou a satisfação dos honorários de sucumbência fixados no título judicial (id. 43851974).

Na sequência, sobreveio petição do agravante (id. 44053450) postulando a concessão da gratuidade de justiça, a qual restou indeferida por meio da decisão ora agravada.

A decisão agravada indeferiu o pleito, ao fundamento de que a documentação anexada aos presentes autos, ao contrário do que alega o autor, demonstra ter o mesmo condições financeiras de arcar com o custo do processo, na parte que lhe compete.

De fato, consta dos autos que o postulante recebe aposentadoria no valor líquido de R$ 15.560,43 (quinze mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e três centavos).

E embora sejam perfeitamente razoáveis as informações do dispêndio pelo recorrente do custeio de despesas ordinárias (água, luz, telefone, IPTU e plano de saúde), os proventos de aposentadoria do agravante estão acima de dez salários-mínimos, o que certamente não se inclui no conceito de insuficiência financeira, ainda que considerado o possível dispêndio de valores com o tratamento de doença grave (câncer de próstata) diagnosticada no ano de 2004.

Ressalte-se que, em regra, o benefício postulado opera efeitos
ex nunc
, isto é, apenas repercutindo sobre atos processuais posteriores à concessão, especialmente em fase de execução, onde a pretensão executiva é o cumprimento das verbas sucumbenciais fixadas na fase de conhecimento, sob pena de violação da segurança jurídica e do próprio título executivo judicial.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REGULAR PREPARO. SÚMULA 187/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. ATOS ANTERIORES. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2.Consoante o entendimento desta Corte, não obstante a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o eventual deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1847714 SE 2021/0058090-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo; no entanto, os efeitos do benefício em tela operam-se a partir do seu deferimento (efeito ex nunc), e, assim, não é possível que o beneplácito alcance encargos processuais anteriores ao seu requerimento. 2) A propósito, com menos razão ainda há de se cogitar atribuir efeito retroativo (ex tunc) ao benefício de justiça gratuita concedido em fase de execução, cuja pretensão executiva é o próprio recebimento das verbas sucumbenciais arbitradas na fase de conhecimento, sob pena de desconfigurar o próprio título executivo judicial. 3) Com efeito, a extensão retroativa do benefício concedido no processo de execução, para atingir os atos pretéritos realizados no processo de conhecimento, não pode ser admitida, por inibir eficácia própria da sentença proferida na fase de conhecimento e, assim, ofender a segurança jurídica. 4) Recurso conhecido e provido, a fim de reconhecer a irretroatividade dos efeitos do benefício da justiça gratuita e, consequentemente, manter hígida a exigibilidade das verbas da sucumbência arbitradas na fase de conhecimento.

(TJES – Agravo de Instrumento 5001372-65.2021.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)